Tribunal: TJMT
Processo: 1003800-92.2021.8.11.0004
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003800-92.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKO VINICIOS PEREIRA GONCALVES - CPF: 055.853.741-33 (APELANTE), DOUGLAS COSTA VILELA - CPF: 014.623.731-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Receptação. Artigo 180,
caput
, do Código Penal. Pleito absolutório. Ausência de dolo. Não acolhimento. Pedido subsidiário de desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Custas processuais. Hipossuficiência econômica. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a sanção corporal por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

2. Fatos relevantes. Segundo a denúncia, o apelante foi abordado por policiais militares enquanto conduzia, em via pública, motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, cor vermelha, ano/modelo 2008, sem placa de identificação e sem documentação obrigatória. Após consulta aos sinais identificadores, constatou-se que o veículo possuía restrição de furto, referente a fato registrado no Município de Mineiros/GO.

3. A defesa requer a absolvição, sob o argumento de ausência de prova do dolo, sustentando que o apelante desconhecia a origem ilícita da motocicleta, a qual teria sido adquirida como veículo de leilão e em estado precário de conservação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para receptação culposa e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questões em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo no crime de receptação; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal; e (iii) analisar se a alegada hipossuficiência econômica autoriza a isenção do pagamento das custas processuais na fase recursal.

III. Razões de decidir

5. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência do furto, laudo de identificação veicular, auto de avaliação e prova oral judicializada.

6. A autoria, quanto à posse e condução da motocicleta, é incontroversa, pois o próprio apelante admitiu ter adquirido o veículo e o conduzia no momento da abordagem policial.

7. Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos dos autos, constituem meio idôneo de prova, sobretudo quando corroborados pela apreensão do veículo, pelo laudo pericial, pelo boletim de ocorrência e pela própria admissão do apelante quanto à posse da motocicleta.

8. No crime de receptação dolosa, o conhecimento da origem ilícita do bem pode ser extraído das circunstâncias objetivas da aquisição, posse e condução da coisa, especialmente quando o contexto revela que o agente assumiu conscientemente o risco de sua procedência criminosa.

9. A versão defensiva de desconhecimento da procedência criminosa não se sustenta, pois a motocicleta era conduzida sem placa de identificação, sem documentação regular, foi adquirida informalmente de pessoa não identificada com precisão, por valor inferior ao atribuído no auto de avaliação, sem consulta prévia aos órgãos de trânsito e sem comprovação idônea da origem lícita do bem.

10. A ausência de recibo, documento de leilão, comprovante de compra ou identificação segura do suposto vendedor afasta a alegação de boa-fé e reforça a conclusão de que o apelante tinha ciência da procedência criminosa ou, ao menos, assumiu conscientemente esse risco. Nessas circunstâncias, é inviável a desclassificação para receptação culposa, pois o caso ultrapassa a mera negligência.

11. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sucumbência, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo eventual análise da impossibilidade de pagamento ou suspensão da exigibilidade ao Juízo da Execução Penal.

12. As matérias necessárias ao deslinde da controvérsia foram apreciadas na fundamentação, razão pela qual têm-se por prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, ainda que não mencionados expressamente.

IV. Dispositivo e teses

13. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O dolo no crime de receptação pode ser demonstrado por elementos circunstanciais, extraídos do contexto de aquisição, posse ou condução do bem. 2. A desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa é inviável quando o conjunto probatório evidencia ciência ou assunção consciente do risco quanto à origem criminosa da coisa. 3. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sucumbência, cabendo ao Juízo da Execução Penal examinar eventual pedido de suspensão da exigibilidade”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigo 180,
caput
e § 3º; CPP, artigos 593 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1004174-18.2020.8.11.0013, Rel. Juiz convocado Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 7.4.2026; TJMT, ApCrim n. 1009822-81.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.5.2026; TJMT, ApCrim n. 1002596-44.2025.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.5.2026; TJMT, ApCrim n. 0004338-41.2020.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 11.2.2025; TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 19.2.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Mayko Vinicios Pereira Gonçalves
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003800-92.2021.8.11.0004, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, com condenação, ainda, ao pagamento das custas processuais, conforme
decisum
Id. n. 344894899.

Em suas razões recursais, a i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula, em síntese, a absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de prova do dolo necessário à configuração do crime de receptação. Sustenta que o recorrente desconhecia a origem ilícita da motocicleta, que teria sido adquirida em estado precário de conservação, de pessoa que informou tratar-se de veículo de leilão, e que o apelante ainda teria realizado gastos com consertos no bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal. Por fim, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência econômica. Ao final, prequestiona a matéria (Id. n. 344894904).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação. Aduz que o dolo pode ser extraído das circunstâncias objetivas do caso, especialmente da posse da motocicleta produto de crime, da ausência de documentação, da aquisição informal por valor inferior ao de avaliação, da impossibilidade de identificação segura do vendedor e da ausência de cautelas mínimas para verificação da procedência do bem (Id. n. 344894906).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECEPTAÇÃO SIMPLES
–
CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição por ausência de provas e dolo ou a desclassificação para a modalidade culposa – Inviabilidade – Materialidade e autoria delitiva comprovada – Posse injustificada de bem produto de crime – Ausência de comprovação do desconhecimento da origem ilícita – Isenção de custas processuais – Gratuidade – Alegação de hipossuficiência – Impertinência – Art. 804 do CPP – Parecer pelo
desprovimento
do recurso” (Id. n. 352068883).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade do recurso interposto pela defesa (Id. n. 344894901),
conhece-se
da apelação, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 9 de março de 2019, por volta das 19h46, na Rua Filinto Muller, esquina com a Rua Febrônio Rodrigues, setor Cantinho do Céu, no Município de Torixoréu/MT, o apelante
Mayko Vinicios Pereira Gonçalves
, com consciência e vontade, teria adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, cor vermelha, ano/modelo 2008, sem placa de identificação, avaliada em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), pertencente à vítima Douglas Costa Vilela.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...) Sobressai das investigações que, no dia 09 de março de 2019, por volta das 19h46min, no endereço supracitado, o denunciado foi abordado por Policiais Militares durante patrulhamento ostensivo, em razão de conduzir uma motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, cor vermelha, ano e modelo 2008,
sem placa de identificação
, em alta velocidade e produzindo ruído excessivo.

Durante a abordagem, o denunciado informou
não possuir os documentos obrigatórios
(
CRLV
e CNH) e declarou ter adquirido o veículo recentemente,
pagando
a importância de R$ 1.000,00 (mil reais),
preço
este
sabidamente muito abaixo do valor de mercado
. Contudo, não soube informar o nome nem o paradeiro da pessoa que lhe vendeu a motocicleta.

Em consultas realizadas pelos policiais no sistema Infoseg,
constatou-se que a motocicleta apresentava restrição de furto
, conforme Boletim de Ocorrência nº 324/2008 da Delegacia de Polícia de Mineiros/GO, referente a fato ocorrido no dia 16/05/2008, tendo como vítima Douglas Costa Vilela, proprietário do veículo.

Ademais, o exame pericial realizado no veículo comprovou tratar-se do mesmo bem objeto do furto anteriormente registrado, não sendo constatada qualquer adulteração nos seus sinais identificadores (ID 54226270, fls. 39/43).

O denunciado MAYKO VINICIOS, ao ser interrogado, negou ter conhecimento da origem ilícita do veículo, afirmando que comprou a motocicleta de uma terceira pessoa não identificada pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (...)” (Id. n. 344894859).

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Mayko Vinicios Pereira Gonçalves como incurso nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Antes do oferecimento da denúncia, houve proposta de acordo de não persecução penal, posteriormente homologado. Noticiado o descumprimento das condições ajustadas, o acordo foi rescindido, sobrevindo o oferecimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, com condenação, ainda, ao pagamento das custas processuais (Id. n. 344894899).

Irresignada, a defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de prova do dolo necessário à configuração do crime de receptação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal. Por fim, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência econômica (Id. n. 344894904).

Delimita-se, portanto, a controvérsia recursal à análise da suficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do crime de receptação, à possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa e ao pedido de isenção das custas processuais.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, verifica-se que a materialidade do delito e a posse pelo apelante encontram respaldo seguro no conjunto probatório.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. n. 344892421, p. 4), pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.73526 (Id. n. 344892421, pp. 21-22), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. n. 344892421, p. 10), pelo Boletim de Ocorrência n. 324/2008 (Id. n. 344892421, pp. 34-35), lavrado na Delegacia de Polícia de Mineiros/GO, pelo Laudo de Exame Pericial de Identificação Veicular n. 300.2.18.2019.003575-01 (Id. n. 344892421, pp. 39-43), pelo Auto de Avaliação (Id. n. 344892421, p. 46) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

O laudo pericial atestou que a motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, cor vermelha, ano/modelo 2008, apresentava numeração de chassi e motor sem sinais aparentes de adulteração, mas possuía ocorrência de furto/roubo registrada no sistema de consulta, além de estar sem placa de licenciamento no momento do exame. O auto de avaliação, por sua vez, atribuiu ao veículo o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

A origem ilícita do bem também foi confirmada em juízo pela vítima
Douglas Costa Vilela
, que relatou ter adquirido a motocicleta e, posteriormente, ter sido informado de sua recuperação no Município de Torixoréu/MT. Declarou, ainda, que não teve interesse em reavê-la em razão do estado em que se encontrava, permanecendo no prejuízo, pois precisou quitar o financiamento da motocicleta:

“(...)
Juiz
: Ela foi encontrada depois ou não?
Douglas
: Ela foi encontrada lá em Torixoréu.
Juiz
: Torixoréu.
Douglas
: Isso.
Juiz
: Devolveram pro senhor?
Douglas
: Eles entrou em contato comigo, só que ela tá com situação muito ruim. Eu falei que eu não ia mexer com ela mais.
Juiz
: O Senhor ficou no prejuízo, então?
Douglas
: Fiquei.
Juiz
: Qual foi o prejuízo do senhor?
Douglas
: Na época eu tava pagando a moto, aí eu parei de pagar ela. Aí houve alguns problemas, aí eu teve de quitar ela para arrumar meu nome de novo (...)” (Id. n. 344894898).

A autoria, por sua vez, é incontroversa quanto à posse da motocicleta. O próprio apelante
Mayko Vinicios Pereira Gonçalves
admitiu, tanto em sede policial quanto em juízo, que havia adquirido o veículo e que o conduzia no momento da abordagem, limitando-se a negar conhecimento acerca de sua origem ilícita (Ids. ns. 344892421, pp. 13-15 e 344894897).

Em juízo, o policial militar
Ricardo Fernandes da Silva
confirmou que a guarnição avistou a motocicleta, passou a acompanhá-la e realizou a abordagem após o condutor parar diante dos sinais luminosos e sonoros. Declarou que, feita a checagem pelos sinais identificadores, constatou-se que o veículo era produto de roubo. Também afirmou que o apelante não apresentou documentação alguma da motocicleta e informou tê-la adquirido de pessoa vinculada a uma fazenda, sem indicar dados precisos de identificação ou localização:

“(...)
Ricardo:
Nós avistamos a moto a uma determinada distância. Ela fez uma manobra, tipo assim, quando viu a viatura. Aí nós fomos ao encontro dele, quando abordamos, ele depois dele umas três quadras depois que começamos a ir atrás dele, ele diante dos sinais luminosos, sinais sonoros, ele resolveu parar. Aí nós fomos checar o veículo e o veículo constou como produto de roubo (...)
Promotora
: Ele apresentou algum documento?
Ricardo
: Não, sem documento nenhum da motocicleta. Não tinha documento nenhum (...)
Promotora
: Ele falou de quem que ele teria adquirido?
Ricardo
: Ele falou que era de um pessoal parece de uma fazenda, alguma coisa assim, mas que não sabia nem onde era ao certo (...)” (Id. n. 344894895).

No mesmo sentido, o policial militar
Carlos Roberto do Nascimento
confirmou ter participado da ocorrência e relatou que, após a abordagem, verificou-se que a motocicleta era produto de roubo. Embora não tenha se recordado de todos os detalhes, em razão do tempo decorrido e da multiplicidade de ocorrências semelhantes, confirmou o núcleo essencial da diligência:

“(...)
Promotora
: O senhor se recorda desse fato?
Carlos
: Recordo.
Promotora
: como é que foi?
Carlos
: Tava em rondas e fomos tentar fazer a abordagem da motocicleta e ele correu. Passado algumas quadras conseguimos realizar a abordagem. E aí quando checado o veículo era produto de roubo (...)
Promotora
: Mas o senhor se recorda de ter participado dessa ocorrência?
Carlos
: De participar da ocorrência, eu recordo (...)” (Id. n. 344894896).

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes com os demais elementos dos autos, especialmente com o termo de apreensão, o boletim de ocorrência, o laudo pericial e a própria admissão do apelante quanto à posse do veículo. Assim, constituem meio idôneo de prova para a formação do convencimento judicial.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que, em crime de receptação, “a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de reconhecimento e entrega dos objetos, auto de avaliação e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório”, bem como que “os depoimentos dos policiais civis, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova apto a fundamentar a condenação” (TJMT, ApCrim n. 1004174-18.2020.8.11.0013, Rel. Juiz convocado Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de abril de 2026; data de publicação: 16 de abril de 2026).

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria, passa-se ao exame do ponto central da insurgência defensiva, consistente na presença, ou não, do elemento subjetivo exigido pelo artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A alegação de ausência de dolo, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

No crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, o conhecimento da origem ilícita do bem nem sempre é demonstrado por prova direta, podendo ser extraído das circunstâncias objetivas que envolveram a aquisição, a posse e a condução da coisa. Assim, a ciência acerca da procedência criminosa pode ser reconhecida quando o contexto fático revela que o agente, ao menos, assumiu conscientemente o risco de que o bem fosse produto de crime.

No caso concreto, a versão defensiva de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta não se mostra plausível diante do conjunto de circunstâncias apuradas. O apelante foi abordado conduzindo motocicleta sem placa de identificação e sem apresentar qualquer documentação do veículo, o qual havia sido adquirido de pessoa não identificada com precisão, por valor inferior ao atribuído no auto de avaliação, sem consulta prévia aos órgãos de trânsito e sem comprovação minimamente idônea da cadeia de transmissão do bem.

Em interrogatório judicial, o apelante afirmou que não sabia que a motocicleta era produto de crime, sustentando que a teria comprado de pessoa que informou tratar-se de veículo de leilão, com recibo danificado em razão de ter sido colocado em um tanquinho. Também declarou ter realizado gastos com consertos no bem:

“(...) eu tenho a declarar que eu não sabia que ela era roubada. Eu até então eu arrumei ela, né? Gastei um pouco de dinheiro nela e a pessoa que me vendeu ela falou para mim que ela era de... ela tinha um recibo. Que ela era de leilão e ela tinha um recibo, só que tinha sido batido num tanquinho. Então, no caso, eu não tinha, né? sabia que ela era roubada, né? No caso, que eu até tinha gastado novecentos, acho que foi novecentos reais. Eu arrumei ela, que ela tava bem estragada (...)” (Id. n. 344894897).

Essa narrativa, entretanto, permaneceu isolada e desacompanhada de elementos mínimos de corroboração. Não houve apresentação de recibo, comprovante de compra, documento de leilão, identificação completa do vendedor ou qualquer outra prova capaz de demonstrar a origem lícita da motocicleta ou a boa-fé na aquisição.

Ao contrário, as circunstâncias concretas indicam cenário incompatível com a alegação de desconhecimento. Tratava-se de veículo automotor sem placa de identificação, sem documentação regular e adquirido informalmente de terceiro não identificado, por R$ 1.000,00 (mil reais), embora avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Além disso, o próprio apelante admitiu que não realizou consulta junto ao Detran ou a outro órgão competente antes de circular com a motocicleta.

Nesse contexto, a ausência de cautelas mínimas não traduz mera negligência, mas aceitação consciente do risco de origem ilícita do bem. A aquisição de veículo nessas condições, especialmente sem documentação e de vendedor não identificado, constitui circunstância objetiva suficiente para evidenciar o dolo eventual no crime de receptação.

Sobre o tema, transcreve-se precedente desta Corte:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO. DOLO CONFIGURADO. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: ‘1. A posse injustificada de bem de origem criminosa, aliada a circunstâncias suspeitas na aquisição, autoriza o reconhecimento do dolo eventual no crime de receptação. 2. Incumbe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, não se configurando inversão indevida do ônus da prova. 3. É inviável a desclassificação para receptação culposa quando evidenciado o elemento subjetivo doloso.’ (...)” (TJMT, ApCrim n. 1009822-81.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de maio de 2026; data de publicação: 21 de maio de 2026).

Em igual sentido, decidiu-se que “a posse recente e injustificada de bem proveniente de crime, associada a circunstâncias fáticas indicativas da ciência da origem ilícita, caracteriza receptação dolosa”, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência criminosa, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova (TJMT, ApCrim n. 1004174-18.2020.8.11.0013, Rel. Juiz convocado Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de abril de 2026; data de publicação: 16 de abril de 2026).

Dessa forma, a tese absolutória não se sustenta. A apreensão da motocicleta produto de crime em poder do apelante, somada à ausência de documentação, à informalidade da aquisição, à impossibilidade de identificação segura do vendedor, ao valor pago e à inexistência de cautelas mínimas para verificação da procedência do bem, permite concluir que o recorrente tinha ciência da procedência criminosa ou, ao menos, assumiu conscientemente esse risco.

Por conseguinte, não há falar em absolvição com fundamento na ausência de dolo ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A desclassificação para a modalidade culposa também não se revela cabível.

O artigo 180, § 3º, do Código Penal incide quando o agente, pelas circunstâncias do caso, deveria presumir a origem criminosa da coisa, mas não quando o conjunto probatório revela ciência ou assunção consciente do risco quanto à procedência ilícita do bem.

No caso, as mesmas circunstâncias que afastam a tese absolutória também impedem a desclassificação pretendida. A motocicleta era conduzida sem placa de identificação, sem documentação regular, foi adquirida de pessoa não identificada com precisão, por valor inferior ao de avaliação, e sem qualquer cautela mínima de verificação junto aos órgãos de trânsito.

Não se trata, portanto, de simples negligência na aquisição do bem, mas de conduta que ultrapassa a falta de cuidado ordinário e revela adesão consciente ao risco da origem criminosa. A versão de que o veículo seria proveniente de leilão, com recibo danificado em “tanquinho”, além de não comprovada, mostra-se insuficiente para afastar o dolo eventual já evidenciado pelas circunstâncias objetivas do caso.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “é inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando o acúmulo de indicativos de ilicitude torna a origem criminosa do bem perceptível ao homem comum, afastando-se a tese de tratar-se de conduta decorrente de negligência, imprudência ou imperícia” (TJMT, ApCrim n. 1002596-44.2025.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de maio de 2026; data de publicação: 18 de maio de 2026).

Assim, demonstrado que o apelante, ao menos, assumiu conscientemente o risco de adquirir e conduzir bem produto de crime, mantém-se a condenação pela receptação dolosa, prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal, afastando-se a pretensão subsidiária de desclassificação para a modalidade culposa.

Por fim, quanto às custas processuais, a defesa requer a isenção do pagamento, ao argumento de hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública.

O pedido não comporta acolhimento.

A condenação ao pagamento do encargo decorre da sucumbência, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não sendo afastada, nesta fase recursal, pela simples alegação de hipossuficiência econômica ou pelo patrocínio da causa pela Defensoria Pública.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferição concreta da situação financeira do condenado e eventual suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido, esta Corte tem decidido que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (TJMT, ApCrim n. 0004338-41.2020.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de fevereiro de 2025; data de publicação: 18 de fevereiro de 2025).

Desse modo, mantém-se a condenação ao pagamento das custas processuais, sem prejuízo de apreciação, pelo Juízo da Execução Penal, de eventual pedido de suspensão da exigibilidade, diante da alegada hipossuficiência econômica.

Quanto ao prequestionamento, formulado ao final das razões recursais, não se exige a menção literal de todos os preceitos normativos invocados pelas partes, bastando que a controvérsia seja decidida à luz do ordenamento jurídico aplicável. Nesse sentido:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No caso, as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia foram apreciadas na fundamentação, razão pela qual têm-se por prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, ainda que não mencionados expressamente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto por Mayko Vinicios Pereira Gonçalves e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026